Tribunal: STF
Processo: EP 4
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão referente à Petição 77316/2021:



Ementa: Execução penal. Progressão para o regime aberto e manutenção da prisão domiciliar. Preenchimento dos requisitos. 



1. Requerimento da defesa de progressão do regime semiaberto para o aberto e de manutenção da prisão domiciliar, por ausência de estabelecimento prisional adequado.



2. Data-base para benefícios da execução penal. A data-base já foi definida na decisão de deferimento da progressão para o regime semiaberto, ocasião em que se considerou atendido o requisito objetivo em 10.01.2019.



3. Requisito objetivo para progressão de regime. Não havendo reflexos de direito penal material prejudiciais ao condenado, incide o novo percentual para a progressão de regime previsto no art. 112, inciso I, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. O Ministério Público Federal reconhece o preenchimento do requisito objetivo para a progressão. 



4. Requisito subjetivo para progressão de regime. Ofício do juízo delegatário indica que o apenado apresentou bom comportamento durante o cumprimento da pena em regime semiaberto com prisão domiciliar. A documentação comprova a atividade laboral desempenhada pelo sentenciado. Atendimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. 



5. Dever de pagar a pena de multa. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa é componente essencial e proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta reprovada pela legislação penal. A partir dessas premissas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP 12-AgR, sob a minha relatoria, fixou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.



6. Não configuração de inadimplemento deliberado. Embora o reeducando tenha considerável patrimônio, seus imóveis estão indisponíveis em razão de decisões judiciais em processos nos quais se buscam, justamente, o adimplemento da multa penal e a reparação do dano causado pela conduta ilícita. Portanto, ainda que não pairem dúvidas sobre a subsistência da obrigatoriedade do integral adimplemento dos débitos, não é possível afirmar, ao menos até o momento, que haja inadimplemento deliberado.



7. Prisão domiciliar. Informação do juízo delegatário no sentido de que a Comarca de Nova Lima não dispõe de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena no regime aberto, sendo que todos os apenados que se encontram no referido regime usufruem do benefício da prisão domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56 desta Corte. Por se tratar de situação aplicável a todos que se encontram em regime aberto naquela localidade, não há motivos para excepcionar a situação do requerente.



8. Pedido deferido.



    1.  Trata-se de pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, requerido pela defesa de Marcos Valério Fernandes de Souza, condenado à pena privativa de liberdade de 37 (trinta e sete) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 1.199 (mil cento e noventa e nove dias-multa), e ao pagamento de multa pecuniária, com valor atualizado de aproximadamente R$ 9.842.899,24 (nove milhões oitocentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), pela prática dos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, nos autos da AP 470. A defesa postula, também, a manutenção da prisão domiciliar, considerando a ausência de estabelecimento penal adequado (docs. 420 a 423).



    2.  O apenado cumpre pena em regime domiciliar, benesse concedida na origem em razão da pandemia de COVID-19 e mantida por esta Corte no julgamento da EP 4-AgR segundo, sob a minha relatoria. Considerando que os motivos retratavam situação geral aplicável a quem cumpria pena no mesmo local do sentenciado, foi consignado que a medida deveria ser mantida enquanto perdurassem as razões que a embasaram.



    3.  A Procuradoria-Geral da República (PGR), por sua vez, postulou a) a adequação da data-base para 10.01.2019; b) a aplicação do novo percentual para a progressão de regime, nos termos da Lei nº 13.964/2019; c) a revogação da prisão domiciliar. Ademais, opinou pela conversão do feito em diligências, antes da decisão final, com a solicitação d) de informações à PGFN a respeito da multa; e) comprovação da atividade laboral do apenado; e f) comprovação do requisito subjetivo, mediante ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Nova Lima/MG (doc. 429).



    4.  Sobrevieram respostas aos ofícios e foram juntados novos documentos pela defesa. 



    5. Em nova manifestação, a PGR a) reitera o pedido para que se retifique o cálculo do atestado de pena, observando a correta data-base (10 de janeiro de 2019) e o percentual previsto na legislação vigente (art. 112 da Lei de Execução Penal); b) reitera o pedido para que seja imediatamente revogado o recolhimento domiciliar do sentenciado, em razão da superveniente Recomendação nº 91 do CNJ; c) requer seja expedido ofício à PGFN a fim de atualizar as informações a respeito do bem penhorado nos autos da execução fiscal nº 0022619-51.2014.4.01.3820; d) requer sejam solicitados esclarecimentos ao juiz de primeira instância sobre o regime em que se encontra o apenado, tendo em vista informações prestadas em descompasso com o atestado de pena; e e) requer, caso deferida a progressão, seja determinado o redirecionamento da competência para a prática de atos executórios em local que apresente viabilidade da execução da pena (doc. 459). 



    6. Em resposta, a defesa informa a existência de erro material na manifestação do magistrado de primeiro grau, pois o atestado de pena já indica que o réu está em regime semiaberto. Sustenta, ainda, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, com a concessão da prisão domiciliar. Defende que a data-base a ser considerada é 13.04.2018, data que consideraria as remições concedidas pelo juízo a quo. Argumenta que a progressão para o regime aberto depende do previsto no parágrafo primeiro do art. 112 da LEP, o que não está condicionado ao pagamento da pena de multa. Diz que não se nega a efetuar o pagamento da multa, mas seus bens foram bloqueados por força da decisão proferida na Ação Cautelar nº 1011 (doc. 460). Ainda, acostou a íntegra da execução fiscal nº 0022619-51.2014.4.01.3820 (docs. 461 e 462). 



    7. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    8. A defesa postula a progressão do regime semiaberto para o aberto, com a manutenção da prisão domiciliar. A partir de manifestações do Ministério Público Federal, a controvérsia envolve, também: a) estabelecer a data-base correta para a incidência dos benefícios da execução penal em relação ao reeducando; b) definir o percentual para a progressão de regime, consideradas as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019; c) verificar a comprovação ou não do requisito subjetivo para a progressão de regime; d) definir a manutenção ou revogação do recolhimento domiciliar e redirecionamento, ou não, da competência para a prática de atos executórios em local que apresente viabilidade da execução da pena; e) a capacidade ou não do reeducando de adimplir a pena de multa, considerando a situação da execução fiscal nº 0022619-51.2014.4.01.3820 e da Ação Cautelar nº 1011. 



    9. Passo à análise das questões, destacadamente. 



    I. Definição da data-base para incidência dos benefícios da execução penal 



    10. O Ministério Público Federal pede a retificação do atestado de pena, com a alteração da data-base de 20.05.2018 para 10.01.2019. A defesa, por sua vez, sustenta estar correta a data de 20.05.2018 como parâmetro para o cálculo dos benefícios da execução penal. 



    11. A data-base para os benefícios na execução penal já foi definida quando deferi a progressão para o regime semiaberto (doc. 351), oportunidade em que considerei atendido o requisito objetivo em 10.01.2019. Destaco:



    “[...] 12. Quanto ao requisito objetivo, colhe-se dos autos que o sentenciado havia alcançado o direito à progressão para o regime semiaberto no dia 11.08.2018, conforme demonstra o atestado de pena expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem, em 19.11.2018 (doc. 268). Esclareça-se, por oportuno, que a atual redação do art. 128 da Lei de Execução Penal autoriza a consideração dos dias remidos para fins de verificação do cumprimento do prazo exigido para progressão. [...]



    13. Nada obstante, sobreveio condenação do sentenciado na Ação Penal nº 0009924-04.2009.4.01.3800, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Conforme noticiado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 469.825/MG (doc. 265), havia suspendido a execução provisória dessa pena, por decisão liminar posteriormente confirmada por acórdão da Sexta Turma daquela Corte. Porém, consultando o andamento processual do habeas corpus nos sítios do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal na internet, verifico que foi interposto recurso extraordinário, autuado nesta Corte Constitucional sob o nº 1.209.720, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática da lavra do eminente Min. Celso de Mello, proferida em 29.05.2019, ainda não transitada em julgado. 



    14. Nessas condições, o impedimento existente à unificação das penas foi superado por decisão desta Corte. Nada obstante, verifico que, mesmo considerada a unificação das penas pretendida pela Procuradoria-Geral da República, o sentenciado implementou o requisito para a progressão de regime na data de 10.01.2019, conforme o novo atestado de pena acostado aos autos (doc. 297). Logo, considero atendido o requisito objetivo para a progressão de regime na data de 10.01.2019. [...].”



    12. Assim, no ponto, assiste razão ao Ministério Público Federal, devendo ser estabelecida a data-base de 10.01.2019 como correta para a incidência dos benefícios da execução penal em relação ao reeducando, com retificação no atestado de pena. De todo modo, isso não impede o reconhecimento do requisito objetivo para a progressão, conforme reconhecido pelo próprio MPF na manifestação do doc. 459 (fl. 11, parágrafo 43).



    II. Definição do percentual para a progressão de regime, consideradas as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019



    13. A Procuradoria-Geral da República pede a aplicação do novo percentual para a progressão de regime, nos termos da Lei nº 13.964/2019, sustentando que, “atualmente, em se tratando de apenado primário e tendo sido o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso, a lei exige o cumprimento de ao menos 16% (dezesseis por cento) da pena” (doc. 429, p. 14). A defesa, por sua vez, sustenta que se trata de “uma lei recente e não pode ser aplicada ao caso em tela, pois a lei só retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo” (doc. 430, p. 3). Em resposta, a Procuradoria-Geral da República afirma que “a lei em questão não impôs maior rigor; ao revés, flexibilizou o requisito objetivo na medida em que alterou de 1/6 (um sexto) para 16% o tempo mínimo de cumprimento da pena para progressão” (doc. 459, p. 11). 



    14. De fato, a Lei nº 13.964/2019 promoveu alterações importantes no art. 112 da LEP, estabelecendo novos percentuais para a progressão ao regime menos rigoroso. Antes da alteração legislativa, o dispositivo previa que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (grifei)  



     



    15. Com a nova redação promovida pela Lei nº 13.964/2019, o dispositivo passou a prever percentuais de cumprimento de pena no regime anterior, nos seguintes termos:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.



    16. E, nesse ponto, ao contrário do afirmado pela defesa, a Lei nº 13.964/2019 não é prejudicial ao reeducando. Veja-se que a fração de 1/6 (um sexto), prevista na antiga redação do art. 112 da Lei nº 7.210/1989, corresponde a 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) da pena cumprida. Já a nova legislação, na hipótese de apenado primário e crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, caso dos autos, prevê o cumprimento de 16% (dezesseis por cento). 



    17. Nesse contexto, não havendo reflexos de direito penal material prejudiciais ao condenado, incide o novo percentual para a progressão de regime, nos termos da Lei nº 13.964/2019.



    III. Requisito subjetivo para a progressão de regime



    18. Além do preenchimento do requisito objetivo, a progressão de regime está condicionada ao preenchimento do requisito subjetivo, mediante atestado de boa conduta carcerária, nos termos do § 1º do art. 112 da LEP (antes da Lei nº 13.964/2019, o requisito estava previsto na parte final do caput do art. 112 da LEP). Ademais, o art. 114, inciso I, da LEP prevê que somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que “estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente”.



    19. No que diz respeito à boa conduta carcerária, observo que o reeducando está em prisão domiciliar, o que impossibilita a expedição de atestado por diretor de unidade prisional, de modo que as considerações do juízo que acompanha a execução penal na origem ganham especial relevo. O ofício enviado pelo juízo de Nova Lima/MG indica que o apenado a) apresenta bom comportamento, cumprindo com as condições impostas sem qualquer notícia de descumprimento; e b) apresentou comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena em regime semiaberto com prisão domiciliar (doc. 444). Não há, portanto, informações em desabono à conduta carcerária do apenado.



    20. A atividade laboral, por sua vez, está suficientemente comprovada. Encontram-se nos autos a) declaração de emprego assinada pelo diretor da Partner Corporações e Indústria Ltda., atestando que o reeducando exerce função de assistente de marketing sênior (doc. 431); e b) comprovante de pagamento de salário (docs. 432/434). Na sequência, foi juntada nova declaração de emprego assinada pelo diretor da Partner Corporações e Indústria Ltda., informando que o reeducando foi admitido em 18 de novembro de 2020, na função de assistente de marketing sênior, exercendo carga horária de 44 horas semanais, de segunda a sábado (doc. 451), bem como registros-ponto dos anos de 2020 e 2021 do reeducando (doc. 452 a 454). 



    21. Na visão do Ministério Público Federal, “a documentação acostada comprova a atividade laboral desempenhada pelo sentenciado” (doc. 459, fl. 12, parágrafo 53), de modo que está atendido, também, o requisito previsto no art. 114, inciso I, da Lei de Execução Penal.



    IV. Reparação do dano e pagamento da multa



    22. Segundo o Ministério Público Federal, embora haja o reconhecimento, pelo juízo delegado, do bom comportamento do apenado (art. 112, § 1º, da LEP), a comprovação do desempenho de atividade laboral (art. 114, I, da LEP) e fundados indícios de que irá se ajustar, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (art. 114, II, da LEP), a progressão deve ser indeferida. Isso porque o art. 33, § 4º, do Código Penal, condiciona a progressão de regime à reparação do dano causado, nos crimes contra a administração pública. E, no caso dos autos, não há comprovação do pagamento da pena de multa (doc. 459).



    23. A defesa, por sua vez, sustenta que os bens do reeducando estão bloqueados por força de decisão proferida na Ação Cautelar 1011 e que, atualmente, recebe salário no valor de R$ 2.817,00 (dois mil oitocentos e dezessete reais) (doc. 460).



    24. Tenho afirmado que, em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa é componente essencial e proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta reprovada pela legislação penal. A partir dessas premissas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP 12-AgR, sob a minha relatoria, fixou o entendimento de que o inadimplemento deliberado da multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.



    25. No caso dos autos, efetivamente, os bens do apenado foram constritos na Ação Cautelar 1.011, que teve origem em pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, incidentalmente ao Inquérito 2.245, posteriormente autuado como Ação Penal 470, com o objetivo de constrição do patrimônio de Marcos Valério Fernandes de Souza, Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, Rogério Tolentino, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e as pessoas jurídicas por eles integradas. Nos autos da Ação Penal 470, entendeu-se pela não fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados, “o que só seria possível por meio de ação civil, com dilação probatória específica, para esclarecimento deste ponto” (fls. 59974/59975 da AP 470). Conforme certidão da fl. 6859 da Ação Cautelar 1011, efetivamente foram ajuizadas as ações civis públicas nº 0031737-31.2006.4.01.3400 e 0030888-25.2007.4.01.3400, ambas em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pendentes de julgamento. 



    26. No que diz respeito à pena de multa, o ofício da PGFN nº 347586/2021/ME (doc. 443), datado de 29.12.2021, informa que o valor atualizado do débito é de R$ 10.348.656,67, objeto de execução nos autos da execução fiscal nº 0022619-51.2014.4.01.3820, perante a 3ª Vara de Contagem/MG. Segundo a Procuradoria da Fazenda, seu último acesso ao feito teria sido em janeiro de 2020 e, em 16.03.2020, teria sido lavrado termo de penhora de bem. 



    27. A defesa juntou cópia da íntegra da mencionada execução fiscal (docs. 461 e 462). Compulsando os autos, verifico que, em janeiro de 2020, a União requereu, naquele feito, a penhora de treze imóveis em nome do apenado, o que confere verossimilhança à tese defensiva de que o reeducando não possui bens livres de constrição. O documento da fl. 1 do doc. 461, por sua vez, noticia que, em fevereiro de 2022, a execução fiscal migrou para o processo eletrônico, evidenciando que o feito está ativo e que a União deve prosseguir, naqueles autos, com as diligências necessárias ao integral adimplemento do débito. 



    28. Disso se conclui que, embora o reeducando tenha considerável patrimônio, seus imóveis estão indisponíveis em razão de decisões judiciais em processos nos quais se buscam, justamente, o adimplemento da multa penal e a reparação do dano causado pela conduta ilícita. Portanto, ainda que não pairem dúvidas sobre a subsistência da obrigatoriedade do integral adimplemento dos débitos, não é possível concluir-se, ao menos até o momento, pela configuração de inadimplemento deliberado, considerado o contexto da constrição judicial dos bens e da renda mensal atual recebida pelo reeducando, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).



    29. Assim, ao reafirmar o dever de pagamento integral da pena de multa, tenho por atendido, neste momento, o requisito subjetivo para a progressão de regime. 



    V.  Cumprimento da pena em regime domiciliar



    30. O sentenciado vem cumprindo pena em regime semiaberto, na modalidade domiciliar, benesse concedida na origem em razão da pandemia de COVID-19 e mantida por esta Corte no julgamento da EP 4-AgR segundo, sob a minha relatoria. Considerando que os motivos retratavam situação geral aplicável a quem cumpria pena no mesmo local do sentenciado, foi consignado que a medida deveria ser mantida enquanto perdurassem as razões que a embasaram, isto é, o elevado grau de contaminação pela COVID-19. 



    31. Segundo a Procuradoria-Geral da República, por ter sido condenado em razão da prática de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, o reeducando não faria jus à prisão domiciliar por força de medidas preventivas à propagação do coronavírus, nos termos da exceção prevista no art. 1º, § 1º, da Recomendação nº 91 do CNJ. Além disso, por não haver estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime aberto na Comarca de Nova Lima, postula o redirecionamento da competência para a prática de atos executórios em local que apresente viabilidade da execução da pena. 



    32. Pois bem. Observo, inicialmente, que a Recomendação nº 91 do CNJ foi editada em março de 2021, com o objetivo de ampliar a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus, com vigência limitada até 31 de dezembro de 2021 (art. 10). Portanto, suas disposições não mais são aplicáveis ao caso concreto e a legislação vigente não impede que condenados por crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro cumpram pena em prisão domiciliar. 



    33. Feita essa ressalva, verifico que o art. 117 da LEP prevê hipóteses específicas em que se admitirá a prisão domiciliar para o reeducando que cumpre pena em regime aberto:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    34. A Súmula Vinculante nº 56 do STF, por sua vez, trouxe nova hipótese para a concessão da prisão domiciliar, ao dispor que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Os parâmetros mencionados pela súmula são: a) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; b) a liberdade eletronicamente monitorada; c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; d) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. No referido julgado, ficou consignado que o cumprimento de pena em regime mais gravoso, por inexistirem vagas no regime adequado, viola os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF). Portanto, a partir da vigência da Súmula Vinculante nº 56 do STF, a prisão domiciliar passa a ter um espectro de cabimento alargado também para o caso de sentenciados que deveriam cumprir pena em estabelecimento adequado ao regime aberto ou semiaberto e não o fazem em razão da inexistência de estabelecimento penal adequado.



    35. A esse respeito, cabe esclarecer que, ainda que não se qualifiquem como “colônia agrícola ou industrial” (legalmente previstas para o regime semiaberto) ou “casa do albergado” (legalmente prevista para o regime aberto), o estabelecimento pode vir a ser considerado adequado pelo juízo da execução, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com detentos do regime fechado.



    36. Ocorre que, no caso dos autos, há informação do Juízo da Vara de Nova Lima/MG, responsável pela execução penal, no sentido de que “esta Comarca não dispõe de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena no regime aberto, sendo que todos os recuperandos que se encontram no referido regime usufruem do benefício da prisão domiciliar” (doc. 444, fl. 3). Por se tratar de situação aplicável a todos os apenados que se encontram em regime aberto naquela localidade – e não benefício ou privilégio à pessoa do condenado –, não verifico motivos para excepcionar a situação do requerente. Assinalo que a prisão domiciliar é referida no item 8.2, “k”, das chamadas “Regras de Tóquio” (regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade), cuja proposta é consolidar uma série de princípios comprometidos com a promoção e estímulo à aplicação, sempre que possível, de medidas não privativas de liberdade. Ademais, a manutenção da execução penal em local próximo à residência e família do apenado converge com o art. 1º da LEP, que traz como um dos objetivos da execução das penas proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.



    37. Em conclusão:



          a) reitero a obrigatoriedade do integral adimplemento dos débitos referentes à multa penal e reparação do dano, o que deve ser feito e comprovado nas ações específicas que tramitam com essas finalidades;



          b) acolho a alegação do Ministério Público Federal e determino a retificação do atestado de pena, com a correção da data-base de 20.05.2018 para 10.01.2019;



          c) acolho a alegação do Ministério Público Federal para que incida o novo percentual para a progressão de regime previsto no art. 112, inciso I, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019;



          d) defiro ao condenado Marcos Valério Fernandes de Souza a progressão para o regime aberto, desde que observadas as condições a serem impostas pelo juízo delegatário desta execução penal, tendo em vista o procedimento geral utilizado para os demais condenados que cumprem pena na Comarca de Nova Lima; e



          e) defiro a manutenção da prisão domiciliar, considerando a informação do juízo delegatário no sentido da inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena em regime aberto, naquela localidade, enquanto perdurar a situação informada, por se tratar de medida aplicável a todos os apenados que se encontram na mesma situação. 



          Intimem-se. 



          Comunique-se.



          Cientifique-se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em especial do disposto no “item IV” da fundamentação e letra “a” do dispositivo, para que sejam adotadas medidas efetivas para o integral adimplemento dos débitos referentes à multa penal e reparação do dano. 



          Brasília, 18 de maio de 2022.



          Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator